Tribunal: TJES
Processo: 5012264-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012264-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS (PHISHING). COBRANÇA ADICIONAL DE FRETE POR MEIO DE WHATSAPP NÃO OFICIAL. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CANCELAMENTO DA COMPRA ORIGINAL E ESTORNO INTEGRAL PELA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5012264-55.2025.8.08.0012

Recorrente:
MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

Recorrido:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso é
tempestivo
, tendo sido interposto no prazo legal.

Defiro o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pelo recorrente, visto que os documentos juntados corroboram a necessidade do benefício.

Preenchidos os demais pressupostos, conheço do recurso.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS (PHISHING). COBRANÇA ADICIONAL DE FRETE POR MEIO DE WHATSAPP NÃO OFICIAL. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CANCELAMENTO DA COMPRA ORIGINAL E ESTORNO INTEGRAL PELA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA
em face de
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
. O autor alega que adquiriu um guarda-roupa na plataforma da ré por R$999,99 com frete gratuito. Após a compra, foi contatado via WhatsApp por supostos prepostos do vendedor que exigiram R$285,00 a título de frete adicional. Após o pagamento, a compra original foi cancelada e, embora a Amazon tenha estornado o valor do móvel, o autor pleiteia a restituição em dobro do frete pago ao fraudador e indenização por danos morais de R$10.000,00.

2.
O Juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, fundamentando que o autor foi vítima de golpe virtual praticado por terceiros em ambiente externo à plataforma, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da recorrida.

3.
Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado sustentando falha na segurança do ambiente eletrônico e dever de vigilância da Amazon sobre seus parceiros de
marketplace
. A recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a inexistência de ato ilícito, reforçando a ocorrência de fraude de terceiros fora de seu sistema oficial.

4.
É o relatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar se há responsabilidade objetiva da recorrida pela fraude sofrida pelo autor e se a conduta da empresa ao cancelar e estornar apenas o valor processado em seu sistema oficial configura falha na prestação do serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6.
Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de piso deve ser mantida. Restou demonstrado que a cobrança do frete adicional de R$285,00 foi realizada por terceiros através de número de WhatsApp sem certificação de autenticidade e fora dos canais oficiais da Amazon.

7.
Embora se trate de responsabilidade objetiva, o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. No caso, o autor agiu de forma temerária ao realizar transferência para conta bancária de terceiro, ignorando os avisos de segurança da plataforma que orientam a não realizar pagamentos externos.

8.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que plataformas de intermediação não podem ser responsabilizadas por fraudes ocorridas fora de seus meios oficiais quando não há falha direta no serviço prestado. Vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF . NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 09/03/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2020 e atribuído ao gabinete em 07/08/2020. 2 . O propósito recursal é definir se o site intermediador no comércio eletrônico pode ser responsabilizado por fraude perpetrada por terceiro, a qual culminou na venda do produto pelo ofertante sem o recebimento da contraprestação devida. 3. A alegada violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada na via estreita do recurso especial. 4 . O comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação (facilitadores) têm especial relevância, já que facilitam a aproximação de vendedores e compradores em ambiente virtual. O Mercado Livre atua nesse ramo desde 1999, propiciando a veiculação de anúncios na internet e o contato entre ofertantes e adquirentes. A principal finalidade desses sites é viabilizar a circulação de riquezas na internet e equiparar vendedores e adquirentes, de modo a simplificar as transações on-line . 5. Para o Marco Civil da Internet, os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Isso significa que os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014, em especial àquelas voltadas aos provedores de conteúdo . 6. A relação jurídica firmada entre o site intermediador e os anunciantes, embora tangencie diversas modalidades contratuais disciplinadas no CC/02, é atípica. Tal circunstância impõe ao julgador a laboriosa tarefa de definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante. 7 . O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site. 8 . A relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3º do CDC, de modo que a responsabilidade civil do site será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro, caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC .
Sendo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço.

9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços.
10. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1880344 SP 2020/0149326-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1205674794
)

9.
Assim, a recorrida agiu com diligência ao estornar tempestivamente o valor da compra que transitou por seu sistema oficial (R$ 999,99).

11.
Quanto aos
danos morais
, a improcedência se impõe. Inexistindo ato ilícito imputável à Amazon, não há dever de indenizar. O evento narrado configura infortúnio decorrente de fraude externa, não ultrapassando o
mero aborrecimento
cotidiano e não havendo prova de lesão aos direitos de personalidade do recorrente.

12.
Portanto, ante a ausência de nexo causal entre a atuação da recorrida e o prejuízo reclamado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

12.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)